Tribunal: TJBA
Processo: 8002887-62.2023.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8002887-62.2023.8.05.0141

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE.
PLANO DE SAÚDE NA MODALIDADE DE AUTOGESTÃO. PLANSERV.
CRIANÇA PORTADORA DE
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PRESCRITO. MÉTODO ABA.

ATENDIMENTO COM PISCOPEDAGOGO.
NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO. ILEGALIDADE.
DIREITO À SAÚDE, À VIDA E À DIGNIDADE.
SEGURADORA QUE NÃO PODE SUBSTITUIR A INDICAÇÃO DOS MÉDICOS NA ESCOLHA DA TERAPIA ADEQUADA AO PACIENTE. FINALIDADE DO CONTRATO DE SEGURO SAÚDE. LEI 12.764/12.
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ECA. PRECEDENTES DO STJ.

CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 85 DO CPC.
PAGAMENTO DE VERBA SUCUMBENCIAL À DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N° 1140005. TEMA 1.002. AUTONOMIA E INDEPENDÊNCIA DAS DEFENSORIAS PÚBLICAS.
APELAÇÃO INTERPOSTA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA PROVIDA. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO ESTADO DA BAHIA NÃO PROVIDA.

1.
Consabido que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.285.483/PB firmou entendimento no sentido da não aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano de saúde de autogestão, nos termos da Súmula nº 608.

2.
À luz do disposto no art. 227 da CF e nas disposições do ECA é dever atribuído à família, à sociedade e ao Estado assegurar à criança, com absoluta prioridade, o direito à saúde, ao passo que, a Lei nº 12.764/12, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, assegura-lhes o direito a atenção integral às suas necessidades, objetivando o diagnóstico precoce, o atendimento multiprofissional e o acesso a medicamentos e nutrientes, dentre outros.

3.
O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário n° 1140005, com Repercussão Geral, Tema 1.002, sob relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, decidiu, em 26/06/2023, que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública nas ações em que atuar como representante da parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive àqueles aos quais está vinculada.
APELAÇÃO INTERPOSTA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA PROVIDA. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO ESTADO DA BAHIA NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8002887-62.2023.
8.05.0141
, em que figuram, como apelantes e apelados,
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e

o
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO

à Apelação interposta pelo Estado da Bahia e, DAR PROVIMENTO à Apelação interposta pela Defensoria Pública do Estado da Bahia;
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des. Jorge Barretto

Relator